Tribunal: STF
Processo: Rcl 49454
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato praticado pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos do Inquérito Civil nº 002319.2020.06.000/4, que, ao indeferir o pedido de vista aos interessados, teria violado à Súmula Vinculante 14. 
    Narra-se que o Ministério Público do Trabalho instaurou Inquérito Civil em virtude de notícia/denúncia promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões Metropolitana da Mata Sul e Norte de Pernambuco, contra empresas de transporte coletivo urbano de passageiros, com o intuito de apurar a ocorrência de fatos descritos. 
    Alega-se que, na condição de sócios de uma das empresas denunciadas, solicitou-se vista do inquérito, o que foi negado “em malferimento aos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, além das prerrogativas inerentes à atividade advocatícia” (eDoc 1, p. 3). 
    Nesse sentir, entende-se que a negativa de acesso e cópia gera prejuízo e constrangimento ilegal, além de violar a Súmula vinculante nº 14 do STF. 
    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, seja determinado o acesso aos documentos do inquérito citado. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    No caso concreto, a decisão reclamada indefere o pedido de acesso nos seguintes termos (eDoc 4 ):
    “A despeito da publicidade ser a regra em todos os atos oficiais e procedimentos públicos, é permitida a decretação do sigilo em situações específicas, sobretudo a fim de resguardar direitos fundamentais e o interesse público na investigação de irregularidades pelos órgãos de fiscalização, tal como enuncia o inciso LX do artigo 5º da CF/88. 
    Essa excepcionalidade se impõe nos casos em que as diligências investigatórias em processos administrativos estão em andamento. 
    (…) 
    Diante desse quadro, tendo em vista que existem diligências investigatórias em andamento, cuja publicidade pode acarretar prejuízos para o resultado útil do inquérito civil em epígrafe, é de direito o indeferimento, por ora, do requerimento de vistas dos autos.”
    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. O indeferimento do pedido de acesso aos autos foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo das diligências em curso, sob pena de frustrá-las. Nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante  14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 38775 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020)
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
     Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente